Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-33.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-33.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Sebastiana Conceição da Silva contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que reconheceu a inexistência de contrato de seguro, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, R$ 4.932,00 por danos materiais (valores descontados), bem como à adequação da conta para tarifa zero, conforme norma do Banco Central para benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da contratação do seguro pela autora; (ii) estabelecer a forma de repetição do indébito em caso de cobrança indevida sem demonstração de má-fé; (iii) determinar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre o banco e a consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico (Súmula 297/STJ), autorizando a inversão do ônus da prova.

4.

O banco, apesar de instado, não comprovou a contratação do seguro, não juntando qualquer documento que legitimasse os descontos efetuados na conta da autora, o que configura falha na prestação do serviço.

5.

Diante da ausência de comprovação da contratação, é devida a restituição dos valores descontados; contudo, por não restar demonstrada má-fé, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

6.

Em atenção à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, somente descontos indevidos realizados após 30/03/2021 estão sujeitos à repetição em dobro, independentemente de demonstração de dolo ou má-fé.

7.

A condenação em danos morais é mantida, diante dos transtornos significativos suportados pela autora, inclusive prejuízos em verba alimentar, o que extrapola mero aborrecimento.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se excessivo frente à extensão do dano e aos valores envolvidos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de produto financeiro pela instituição bancária caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores indevidamente cobrados.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé, salvo nos casos de cobranças posteriores a 30/03/2021, nos quais se aplica a devolução em dobro, conforme modulação do STJ.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os valores envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, arts. 371, 373, II, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297 e 362; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800127-33.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(Adv. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli – OAB/RO 5546 e outros)

APELADA/APELANTE: SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA
(Adv. Leonardo Barros Poubel – OAB/PA 28.177)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelações Cíveis interposta por
Banco Bradesco S/A. e Sebastiana Conceição da Silva,
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que - nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, (Processo em epígrafe) - julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA, qualificado nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento.

Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 4.932,00 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Por fim, condeno o reclamado a converter a conta corrente para pacote de tarifas zero, em consonância com a regulamentação do Banco Central do Brasil destinada ao recebimento de benefícios previdenciários.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco recorrente, em resumo, a ausência de falha na prestação de serviços, porquanto os descontos decorreriam de contratação regular; inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; excesso no valor arbitrado a título de indenização; e impossibilidade de repetição em dobro pela ausência de má-fé, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Já a recorrente Sebastiana pleiteia, em suas razões que os juros moratórios da indenização dos danos morais incidam desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº. 54 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
manifestou-se pelo “
CONHECIMENTO de ambos os recursos, pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença reconhecendo a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Bem como pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco, para reformar a decisão apenas no sentido de minorar o valor fixado a título de danos morais, conforme a fundamentação”.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de seguro, não reconhecido pela autora, que afirma não ter contratado, a despeito de sofrer os descontos em sua conta.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o Banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada na conta da idosa,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovassem a contratação do seguro ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada de contrato assinado pela parte
.

No particular, bem ponderou o d. Juízo
: “
Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença ou da solicitação do cliente anteriores aos descontos”.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual
é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo não restar configurada a má-fé da recorrente, motivo pelo que deve se dar de forma simples,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo, repito, não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
.

Esclareço, inicialmente, que
a contratação fraudulenta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-10.000,00 – dez mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores dos descontos em torno de R$33,73; 36,03; 47,27; 54,31, totalizando R$2.466,19 e, as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa do apelado,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso no particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço dos recursos e dou-lhes provimento, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$10.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025